Tribunal: TJDFT
Processo: 0007212-69.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI 3.365/41. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ERROS NOS PARÂMETROS DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRÉVIA INFERIOR À FIXADA EM SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. TERMO A QUO DA ATUALIZAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao contraditório se verificado que, durante todo o trâmite processual, foi concedida aos réus a oportunidade para se manifestar sobre o laudo pericial. 1.1. A mera negativa de nova perícia não implica em violação ao contraditório, sobremaneira quando o Juízo esclarece que, no novo pedido, não lograram apontar os pontos que ainda não haviam sido esclarecidos pelo perito, tampouco demonstraram de modo evidente qualquer erro.

2. Não merece acatamento a pretensão dos réus de que sejam adotados parâmetros de avaliação de imóvel utilizados em outros autos, diante das diferenças entre as áreas avaliadas, sobretudo quanto à localização, benfeitorias, edificações e período de avaliação. 2.1. Estando o laudo pericial fartamente fundamentado e respaldado em parâmetros (preços de referência) fornecidos por ente público (INCRA), não há razão para se falar em equívocos cometidos pelo perito.

3. Se ocorrer o atraso no pagamento do valor fixado em sentença, incidirão os juros moratórios, de acordo com o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 e súmula 70 do STJ. 3.1. Por não ter havido o pagamento prévio do valor total indenizatório apontado pelo perito judicial, incidem os juros compensatórios, que são devidos sobre a diferença do valor ofertado em juízo e o montante total a ser indenizado, devendo estes ser contados a partir da imissão na posse (art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41).

4. O valor devido pela expropriante deve ser atualizado a partir da última atualização procedida pelo perito que avaliou o bem.

5. Quanto aos honorários advocatícios, deve ser aplicada a regra específica do art. 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/41: A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

6. Apelos conhecidos. Apelo dos réus desprovidos e apelo da Autora parcialmente provido. Sem majoração de honorários, uma vez que na sentença já foram fixados no percentual máximo (5%), considerando a regra específica do art. art. 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/41.